Tribunal: TJSP
Processo: 1012187-43.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
HABEAS DATA – CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – EXISTÊNCIA DE HOMÔNIMO – Impetrante que não pôde emitir ficha de antecedentes criminais por constar pendência de processo criminal na Comarca de Campinas/SP – Pretensão do impetrante à retificação das informações criminais constantes no sistema a seu respeito – Impossibilidade – Autoridade impetrada que prestou informações no sentido de

Ementa:
HABEAS DATA – CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – EXISTÊNCIA DE HOMÔNIMO – Impetrante que não pôde emitir ficha de antecedentes criminais por constar pendência de processo criminal na Comarca de Campinas/SP – Pretensão do impetrante à retificação das informações criminais constantes no sistema a seu respeito – Impossibilidade – Autoridade impetrada que prestou informações no sentido de inexistir qualquer anotação criminal no nome do impetrante em relação à comarca de Campinas – Informação que provavelmente deve ter sido objeto de confusão com o homônimo do impetrante – Ressalva da autoridade fazendária de que o impetrante tem homônimo 'quase perfeito' – Inexistência de informação a ser retificada – Sentença de denegação da ordem mantida – Recurso não provido.